Tribunal: CARF
Processo: 10880.980313/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.980313/2012-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.830 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TAURUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, a fim de que a autoridade administrativa analise
os documentos acostados aos autos pela Recorrente, inclusive ao Recurso Voluntário, e, se
entender necessário, intime-a a promover a entrega de outros documentos imprescindíveis à
apreciação do alegado indébito. Ao final da diligência elabore relatório e dê ciência ao
contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira que negava provimento ao Recurso Voluntário.”

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho
Decisório de fl. 07, através do qual a RFB não reconheceu o Direito
Creditório de R$ 34.140,32 pleiteado através do PER/DCOMP no
07290.17936.140710.1.3.04-1045.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980313/2012-72
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.830 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.980313/2012-72

O Direito Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS, Código de tributo 2172, do
período de apuração de 01/09/2009 a 30/09/2009. O Despacho Decisório
informa que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Ciente do
Despacho Decisório em 31/11/2012 (fl. 09), o contribuinte, em
04/12/2012 (FL. 12) apresentou Manifestação de Inconformidade (Fls.
12 a 14) na qual alega em síntese que: 
No mês de setembro/09, a empresa informou em sua DCTF do 2o
semestre/09, débito de COFINS de R$ 83.447,26, no código da receita
2172-01, tendo efetuado seu efetivo pagamento em 23/10/09, através de
DARF. 
Tal COFINS de R$ 83.447,26 foi calculada com base em receita de
faturamento bruto de venda de unidades imobiliárias, de R$
2.781.575,21, tendo sido aplicada a correspondente alíquota de 3%, em
decorrência da empresa ser tributada com base nas regras do Lucro
Presumido e, desta forma, sujeitar-se à cumulatividade do PIS e da
COFINS. 
Ocorre que essa receita de faturamento bruto foi equivocadamente
considerada na apuração da COFINS em referência, o que ocasionou sua
informação equivocada na DCTF do 2o semestre/09, bem como provocou
o errôneo pagamento de R$ 83.447,26, através de DARF. 
O valor correto da receita de faturamento bruto do mês de setembro/09
foi de apenas R$ 249.828,80, implicando em débito de COFINS de
somente R$ 7.494,87, com a aplicação da alíquota de 3%.  Essa
diferença de débito da COFINS recolhida a maior aos cofres da RFB, de
R$ 75.952,39 (R$ 83.447,26 recolhido, menos R$ 7.494,87 devido), foi
objeto
dos
2
(dois)
PER/DCOMP
ora
objeto
de
presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. 
Para regularizar a situação, a empresa transmitiu a DCTF retificadora,
referente ao 2° Semestre/09, em 30.11.2012, conforme recibo número
04.70.40.79.38-30, fazendo constar o débito correto da COFINS, código
de receita 2172-01, período de apuração setembro/09, no valor correto de
R$ 7.494,86, de onde restará evidenciado o crédito
que foi objeto dos 2. (dois) PER/DCOMP mencionados acima, cuja
compensação NÃO FOI HOMOLOGADA pela RFB. 
Requer a reanálise do processo e a homologação total da
compensação.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte sobre o fundamento de que não é possível aceitar a DCTF retificadora após o
despacho decisório.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.830 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.980313/2012-72

Inconformada a contribuinte apresentou recurso requerendo repisando os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de pedido de compensação que não foi homologado, diante do fato da
contribuinte de ter apresentado DCTF retificadora após o despacho decisório.
A jurisprudência tem caminhado no sentido de possibilitar a correta verdade dos
fatos, sendo a contribuinte responsável por tal fato:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DCTF RETIFICADA ANTERIORMENTE AO DESPACHO
DECISÓRIO. O Despacho Decisório deve considerar os dados existentes
em DCTF retificadora, quando esta foi transmitida anteriormente à
intimação do contribuinte. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Comprovado pelo Contribuinte o erro no
preenchimento
de
sua
DCTF,
acompanhado
dos
documentos
probatórios, deve-se acatar a alteração dos dados anteriormente
informados.
Acórdãon o 3201004.732–2aCâmara/1aTurmaOrdinária.
Conselheira Tatiana Josefovicz BelisárioRelatora.
É de ressaltar que a manifestação de inconformidade é o primeiro momento que a
contribuinte pode demonstrar seu direito ao crédito tributário.
No presente processo, a contribuinte trouxe em sua manifestação de
inconformidade demonstração de resultado para o período, contudo, a DRJ entendeu que só por
meio de DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório poderia analisar os
argumentos da contribuinte.
O CARF tem caminhado no sentido de que mesmo existindo erro na DCTF e a
contribuinte demonstrando seu direito, deve a Administração verificar tais fatos, não podendo
ignorar, nesse sentido:
Numero
do
processo:10865.901783/2008-90
Turma:Primeira
Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda
Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Thu Nov 21
00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Fri Dec 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do
fato gerador: 30/09/2004 DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 02/2015. A ausência de retificação
da DCTF apresentada em data posterior à emissão de despacho
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.830 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.980313/2012-72

decisório eletrônico (aquele em que não se analisa o mérito do direito
creditório), não pode ser obstáculo à análise do direito creditório
pleiteado. Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02/2015.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
ANALISADO. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA
ANÁLISE DE MÉRITO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. Superado fundamento jurídico para
análise de mérito da declaração de compensação devem os autos
retornarem à unidade de origem para que se proceda o reexame do
despacho decisório, com a apuração do indébito tributário.
Numero da decisão:3201-006.190
Relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Do acima exposto, o feito merece ser convertido em diligência, a fim de que a
autoridade administrativa analise os documentos acostados aos autos pela Recorrente, inclusive
ao Recurso Voluntário, e, se entender necessário, intime-a a promover a entrega de outros
documentos imprescindíveis à apreciação do alegado indébito.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital